Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. TRINÔMIONECESSIDADE/POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE FILHA MENOR. 30%. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO.
1. Segundo dispõe os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.
2. A concessão de alimentos provisórios regula-se pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. No caso, não restou comprovado que o genitor não possui capacidade financeira de arcar com o valor fixado a título de pensão alimentícia.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.